Tribunal: STF
Processo: HC 88295
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
   AFASTOU O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
   APLICAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
   ORDINÁRIAS.
Declarada a nulidade parcial da sentença, no ponto
   da dosimetria da pena, a nova reprimenda então fixada se expõe a
   apelação perante o Tribunal Estadual.
A pretensão junto ao STJ,
   veiculada pela reclamação ali ajuizada, se amolda ao disposto no
   artigo 13 da Lei 8.038/90: "Para preservar a competência do
   Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá
   reclamação da parte interessada ou do Ministério Público".
Ordem denegada.